Tribunal: TCU
Processo: 036.731/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18690/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, a partir do término do prazo incialmente concedido, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 15545/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 8). 1. Processo TC- Processo 036.731/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Silvia Blasi de Alencar (XXX.480.168-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.